Tribunal: TJPA
Processo: 0807241-21.2022.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807241-21.2022.8.14.0045

APELANTE: RAFAEL DA SILVA MOURA REIS, RICARDO SILVA ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO
art. 157, § 2º, II, VII do CPB -
DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIENCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – PROVAS DA OCORRENCIA DOS FATOS, DA SUA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA.IRREGULARIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA. MODULADORES JUDICIAIS FUNDAMENTADOS DE FORMA IDÔNEA
EX VI
ART. 59 E 68 DO CP. SUMULAS 17 E 23 DO TJPA.
DECISUM
HIGIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – As provas remetem a autoria dos fatos aos recorrentes, uma vez que um deles confessou a ação reprovável e indicou o segundo como seu parceiro, assertiva corroborada pelos relatos dos agentes policiais, que encontraram parte dos produtos roubados próximos a casa de um dos réus.
Ademais as testemunhas reconheceram ambos através das imagens das câmeras de segurança. Desse modo, diante das evidencias do acervo processual, restou indiscutível o protagonismo dos apelantes no crime em comento, pois agiram em concurso de agentes e com emprego de arma branca, para subtrair os pertences das vítimas. Logo, insustentável a tese defensiva absolutória por insuficiência probatória, diante das evidencias que depõem em desfavor dos réus, restando provado a ocorrência dos fatos, da sua materialidade e autoria.

II – O juízo aferiu a pena base, se socorrendo dos fatos constantes do acervo processual, para considerar os vetoriais da culpabilidade e das consequências do crime desfavoráveis aos réus, agindo em total sintonia com letra legal do art. 59 e 68 do CP, bem como se alinhou aos termos entabulados nas sumulas 17 e 23 do TJPA. Na espécie, não se observou qualquer teratologia que justificasse emendas ou modificações no decisum hostilizado quanto a dosimetria mensurada aos réus, a qual deve manter-se intacta, pois atendeu de forma satisfatória o seu mister, aferindo um quantum adequado razoável e justo a falta cometida.

III -
Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

RAFAEL DA SILVA MOURA REIS, condenado às penas de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e pagamento de 16 dias-multa, em regime inicial FECHADO e RICARDO SILVA ARAUJO, condenado às penas de 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e pagamento de 18 dias-multa, em regime inicial FECHADO, pela prática do crime do artigo 157, §2º, incisos II e VII do Código Penal, por duas vezes, na forma no art. 70, do Código Penal,
interpuseram
o presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA.

A defesa do apelante RICARDO SILVA ARAUJO, pugnou pela tese absolutória nos termos do art. 386, VII, CPP. Noutro ponto asseverou pela reforma na primeira fase da dosimetria, para afastar a valoração negativa da culpabilidade e circunstâncias do crime. Por sua vez a defesa do réu RAFAEL DA SILVA MOURA REIS, pleiteou pela reforma na primeira fase da dosimetria da pena, para excluir a valoração negativa circunstâncias do crime (ID 15146103).

Por sua vez, em contrarrazões o
Dominus Litis
pugnou (ID 15146105),
pelo improvimento do recurso interposto, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador Claudio Bezerra de Melo (ID 15401745).

É o relatório.

À Revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a inicial acusatória que no
03/12/2022, por volta das 08h, na Av. Marechal Rondon, no estabelecimento denominado Loja Nika Aviamentos, nesta cidade de Redenção, os acusados ingressaram no estabelecimento na posse de um facão e fazendo menção de estar portando arma de fogo, anunciaram assalto, rendendo funcionários e clientes que se encontram no local, subtraíram uma bolsa no valor de R$200,00 (duzentos reais) da vítima Lucimeire Gonçalves e, aproximadamente, R$220,00 (duzentos e vinte reais), que estava no caixa da empresa, de propriedade do dona da loja, Sr. Giovani Alves Moraes. Na sequência colocaram todas as vítimas dentro do banheiro e empreenderam fuga, em seguida à subtração, RAFAEL DA SILVA MOURA REIS foi localizado pela guarnição policial e encaminhados à DEPOL diante da prisão em flagrante, após análise das câmeras de segurança da loja..

Em vista disso,
após o encerramento da
instrução,
RAFAEL DA SILVA MOURA REIS, foi condenado às penas de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e pagamento de 16 dias-multa, em regime inicial FECHADO e RICARDO SILVA ARAUJO, condenado às penas de 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e pagamento de 18 dias-multa, em regime inicial FECHADO, pela prática do crime do artigo 157, §2º, incisos II e VII do Código Penal, por duas vezes, na forma no art. 70, do Código Penal. Irresignados com as respectivas condenações,
interpuseram
o presente recurso, visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

À Revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

DA IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO.

A defesa advogou a tese
absolutória, com supedâneo na inexistência de provas para uma condenação. Todavia, diante das evidências do acervo, inviável a arguição defensiva.

A prova da materialidade delitiva pode ser constatada através Auto de apreensão – R$ 82,00 (oitenta e dois reais); e 1 (uma) bolsa contendo dois documentos de identidade, sendo um deles da senhora LUCIMEIRE GONÇALVES CALDAS – ID 82944048 - Pág. 9. Auto de entrega – 1 (uma) bolsa contendo uma carteira com documentos pessoais, 1 (um) RG em nome de LUCIMEIRE GONÇALVES CALDAS e 1 (um) RG em nome de LUENNY GONÇALVES CALDAS, filha da vítima - ID 82944048 - Pág. 11. Auto de entrega de R$ 82,00 (oitenta e dois) reais distribuídos em cédulas de R$ 10,00, R$ 20,00 e R$ 2,00 recebidos por GIOVANI ALVES MORAES – ID 82944048 - Pág. 15. Imagens das câmeras de segurança da loja NIKA AVIAMENTOS – ID 83400181; 83400180 e 83400179

A vítima LUCIMEIRE GONÇALVES CALDAS, relatou:

Que, entrou na loja e passado um tempo entrou umas pessoas lá e falou que era assalto, que um deles me deitou no chão e legou a gente para o banheiro, que chegou na loja para comprar, que tinha acabado de ser atendida, que logo em seguida chegou essas pessoas anunciando assalto, que mandou deitar no chão e depois os colocou no banheiro, que eram dois homens, que uma pessoa falou que estavam com facão, que ficou de costas o tempo todo, mas não viu, que colocou funcionários e clientes no banheiro apertado e uma senhora que estava agoniada foi levada para outra sala, que teve subtraída sua bolsa com seus documentos e dos seus filhos, que depois que saiu do banheiro, correu e foi na delegacia que ficava próxima, que não subtraíram dinheiro, que foi muito rápido, que o rapaz falou mais ou menos quem poderia ser e logo depois encontraram sua bolsa e um pouco dos documentos, que sua habilitação, identidade de seu filho e cartão do plano de saúde não foram recuperados, que não viu o rosto deles porque estava de costas e assim foi para o chão, que chegaram com uma pessoa na delegacia, mas não viu, que não lembra se mostraram foto, que estava nervosa e não se lembra, que reconhece sua assinatura no auto de reconhecimento do ID 82944048 - Pág. 12/13, mas não viu o rosto deles porque ficou o tempo todo de costas; que lhe empurraram no chão e lá ficou, depois mandaram levantar e foi para o banheiro.

No mesmo sentido a vítima GIOVANI ALVES MORAES, declarou:

Que, é proprietária da NICA Aviamentos, que era por volta de 08h e pouco da manhã, abriram a loja, tinha uma cliente, que estava na sua casa, que foi para o escritório, que ouviu barulho diferente na parte da frente, que viu suas funcionárias deitadas no chão e percebeu que era um assalto, que percebeu que tinha dois rapazes dentro da loja, que um deles estava bastante nervoso, que tem reações inesperadas, que nesses eventos não se desesperaram que entrou na loja, perguntou o que ele queria, que tirou o gaveta do caixa e colocou em cima do balcão, que disse para pegar o que ele queria, que colocaram todos no banheiro, que eles levaram dinheiro, que seu marido chegou, eles viram e saíram, que só tinha mulher, que eles estavam de cara limpa, que o mais moreno estava mais nervoso e tinha uma arma de fogo na mão, que o outro estava com uma faca na mão, tipo de açougue, que ele encostou no balcão e o outro fez tudo, que não se recorda se foi nesse fato ou no outro que o Delegado lhe devolveu dinheiro, que era pouco dinheiro de início de caixa, por volta de R$ 300,00 (trezentos reais), que no segundo crime fizeram reconhecimento por fotografia, que pode ser que não reconheça, pode ser que sim, pode ser que não, se lembra que um era branco e o outro moreninho, estatura mediana, que não sabe se um era mais alto que o outro, que estavam nervosos e foram empurrando, que reconheceu um deles que passaram com ele na minha frente na Delegacia que foi por isso, que tinham cabelo baixo, o mais moreno estava com camiseta de manga comprida parecida com as camisas de gari, de limpeza urbana, que segundo as funcionárias o moreno estava com arma de fogo, que suas funcionárias falaram, mas não viu, que o branco estava uma faca maior, do tipo de açougue, que realizado o procedimento de reconhecimento, colocadas quatro pessoas ladeadas, após a vítima descrever, que respondeu que mais lhe pareceu é o quatro, que é o que mais que veio na mente, que seria o mais branco, que seria o agente que estaria com o facão, mas não tem certeza absoluta, que perguntado o nome do número 4, respondeu RAFAEL DA SILVA MOURA; que realizado o procedimento de reconhecimento em relação ao outro réu, após descrevê-lo que a vítima respondeu que não tem certeza e não reconhece nenhum deles, que pela cor da pele seria o número 1 ou o número 3 mas não pode afirmar.

Acerca da importância dos do depoimento das vítimas em delitos patrimoniais, temos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020)

A testemunha WESLEN BARRETO DE MELO, IPC, compromissado, declarou:

Que, atendeu a ocorrência e ajudou a fazer o relatório de missão, que foi por volta de 08h30 a vítima chegou correndo falou que tinha sido acabado de ser assaltada, que IPC GUERRA já conhecia o RAFAEL, que GUERRA foi na casa dele e recuperou parte dos pertences da vítima, que foi na loja e viu as filmagens e viu que ele estava com facão grande na cintura, que ficava gesticulando, enquanto o rapaz da direita retirava bens do caixa, que no dia não encontraram RICARDO, que quarenta dias depois RICARDO foi na loja sozinho e roubou a mesma loja, que RICARDO foi preso depois, que tentou convencer a família do RAFAEL para ele devolver os bens da vítima, que localizou a bolsa em uma casa abandonada, que eles dividiram o dinheiro e jogaram a bolsa, não sabe se da casa de RAFAEL e RICARDO, que da comunicação da vítima e a prisão de RAFAEL foi em torno de 40 minutos, que quando o RAFAEL foi preso já estava fazendo o registro da ocorrência, que RAFAEL tem várias passagens, que IPC GUERRA já o conhecia quando a vítima passou as características, que o facão utilizado não foi encontrado, que RAFAEL não resistiu, falou “perdi”.

Por fim, a testemunha THIAGO DE OLIVEIRA GUERRA GOMES, IPC, compromissado, declarou:

Que, estava na frente da delegacia, chegou a proprietária da loja NIKA, falando que tinham assaltado, colocado todo mundo no banheiro, com faca, que estava com comparsa, que viram as imagens e identificaram RAFAEL e RICARDO, que localizaram RAFAEL em uma “boca de fumo” na posse de bens da vítima, que RAFAEL disse quem era o parceiro dele, que foram na casa de RICARDO que não se localizava, que posteriormente, com mandado de prisão, RICARDO foi preso, foi localizada bolsa na posse de RAFAEL, que a esposa de
RICARDO falou que os bens que eles não queria estava no mato próximo da casa de RICARDO, que era um barraco que usavam para consumir droga, os dois são dependentes químicos.

Quanto aos relatos das testemunhas policiais,
não há obstáculo em que se tome a palavra de policiais no suporte de condenações. Não estão proibidos de depor, nem se pode previamente suspeitar da veracidade nos seus depoimentos. Sopesam-se como quaisquer outros; sujeitam-se aos obstáculos do impedimento e da suspeição, como quaisquer outros
. (RT- 736/625). E ainda:

O depoimento testemunhal de policial que atuou na ocasião do flagrante possui eficácia probatória, sendo certo que não se pode descartá-lo e deixar de considerá-lo como suporte da condenação, pelo simples fato de emanar de agentes estatais incumbidos da repressão penal. (RT-816/549)

Consoante já decido em sede jurisprudencial, “...seria incoerente permitir aos agentes, afetos aos princípios da moralidade e impessoalidade administrativas, atuarem em nome do Estado na repressão criminal e, por outro lado, desmerecer suas declarações quando chamados para contribuir com a reconstrução do fato probadum...” (TJRJ – 0015728-16.2016.8.19.0067. APCrim – Des. Suimei Meira Calvalcante – J. 31/07/2018 – 3ª Cam. Criminal.)

O acusado RAFAEL DA SILVA MOURA REIS, confessou a prática delitiva e alegou que a acusação é verdadeira em parte, que estava com outro, que não é ele, que não se lembra, que estava bêbado, que praticou o crime por estar ameaçado, que se não arrumasse dinheiro PEDRO que vende droga no MARECHAL iria lhe fazer algum medo, que entrou no estabelecimento portando a faca, que não trancaram, que estava devendo droga, por isso praticou o crime.

O acusado RICARDO DA SILVA ARAÚJO, ficou em silêncio, exercendo seu direito constitucional.

Com efeito, diante das provas do acervo, a acusação de roubo em face do réu RAFAEL SILVA MOURA REIS, restou incontroversa uma vez que confessou a pratica reprovável, se alinhando com as evidencias orais produzidas nos autos. Por sua vez o recorrente RICARDO SILVA ARAUJO, não confessou, pois, permaneceu em silencio durante o interrogatório. Todavia, os policiais ao se dirigirem a casa de RICARDO encontraram os bens subtraídos no mato próximo a casa, conforme indicação da esposa de RICARDO. Ademais as testemunhas reconheceram ambos através das imagens das câmeras de segurança, bem como RAFAEL ter indicado RICARDO como seu parceiro.

Desse modo, diante das evidencias do acervo processual, restou indiscutível o protagonismo de RAFAEL DA SILVA MOURA REIS e RICARDO SILVA ARAUJO, no crime em comento, pois agiram em concurso de agentes e com emprego de arma para subtrair os pertences das vítimas. Logo, insustentável a tese defensiva absolutória por insuficiência probatória, diante das evidencias que depõem em desfavor dos réus, restando provado a ocorrência dos fatos, da sua materialidade e autoria.

DA INVIABILIDDE DE MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA.

Nesse tópico, a defesa dos réus pleiteou a readequação da pena, em face das inconsistências na fundamentação dos vetores judiciais. Nesses termos, sem razão a defesa.

De início, imperativo observar,
que o processo dosimétrico não observa critérios aritméticos, e o legislador conferiu ao julgador maior discricionaridade, mesmo que ainda vinculada aos parâmetros legais, ao não prever um quantum mínimo ou máximo para a exasperação da pena-base. Cabe à prudência do (da) Magistrado (a) fixar, com a devida fundamentação e dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, o patamar que entender mais adequado e justo ao caso concreto' (STJ - HC 472654/DF Ministra LAURITA VAZ, Data do Julgamento: 21/02/2019, DJe 11/03/2019).

Desse modo, o juízo mensurou a pena base em 05 anos, 04 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 12 dias multa em relação ao réu RAFAEL DA SILVA, para isso considerou como desfavoráveis os moduladores judiciais da culpabilidade e consequências do crime (ID 15146089). Nesse sentido se pode observar, que o juízo ao discorrer as suas razões, se utilizou dos fatos constantes do acervo, conforme a letra legal do art. 59 e 68 do CP, bem como se alinhou aos termos entabulados nas sumulas 17 e 23 do TJPA. Ademais, fundamentou o vetor da culpabilidade como um juízo de censura que recai sobre a conduta praticada pelo sujeito ativo. Assim, relaciona-se com o maior ou menor grau de reprovabilidade da ação delituosa, não se confundindo com a "culpabilidade" como elemento integrante do conceito analítico de crime. Deve ser considerada como fundamento da pena, pois: Trata-se da culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. Do mesmo modo ao fundamentar o vetor das consequências do crime, o juízo ateve-se em verificar os elementos acidentais que não participam da estrutura própria de cada tipo, mas que, embora estranhas à configuração típica, mostram-se relevantes para se apurar a reprovabilidade da conduta. ”
HC 196.575/SP
, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/8/2014, DJe de 27/8/2014, ou seja, analisam o seu “modus operandi”, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.).

Súmula nº 17: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Quanto ao réu RICARDO DA SILVA ARAUJO, o juízo fixou a pena base em 05 anos, 04 meses de reclusão e 12 dias multa, ao considerar desfavoráveis os moduladores da culpabilidade e circunstâncias do delito. Nesses termos,
verificou-se que a fundamentação adotada para negativar o modulador judicial da culpabilidade e das circunstâncias do crime, em que pese não ter sido conduzida com o devido primor, guardou simetria com as regras entabuladas no art. 59 e 68 do CP, onde não se deve confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação:

STJ - HABEAS CORPUS HC 94757 MG 2007/0271532-8 (STJ) Data de publicação: 09/03/2009 Ementa: HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES COMETIDO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. VALIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. 1. À luz dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal, bem como dos arts. 5º, XLVI, e 93, IX, da CF/88, não é nula a sentença que, embora sucintamente, apresenta motivação apta a justificar a fixação da sanção básica em patamar superior ao mínimo legal. 2. Ordem denegada.

De fato, o juízo ao fundamentar as razões em face da culpabilidade, descreveu como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. Na hipótese, a possibilidade do réu se abster da prática delitiva, bem como o conhecimento da natureza ilícita da conduta. Nesse diapasão, quanto ao vetor das circunstâncias o juízo considerou as
circunstâncias do crime, previstas no artigo 59 do CP como baliza para a fixação da pena-base, dizem respeito a elementos acidentais que não participam da estrutura própria de cada tipo, mas que, embora estranhas à configuração típica, mostram-se relevantes para se apurar a reprovabilidade da conduta.”
HC 196.575/SP
, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/8/2014, DJe de 27/8/2014.

Na espécie, não se observou qualquer teratologia que justificasse emendas ou modificações no decisum hostilizado quanto a dosimetria mensurada aos réus, a qual deve manter-se intacta, pois atendeu de forma satisfatória o seu mister, aferindo um quantum adequado razoável e justo a falta cometida.

Diante das argumentações apresentadas alhures, incontroverso a materialidade do crime, e sua autoria restou consolidada pelas provas orais produzidas nos termos entabulados na exordial, não havendo motivos aparentes para retificações ou emendas no
decisum
hostilizado que deve manter-se na sua integralidade.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, seguindo
RAFAEL DA SILVA MOURA REIS, condenado às penas de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e pagamento de 16 dias-multa, em regime inicial FECHADO e RICARDO SILVA ARAUJO, condenado às penas de 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e pagamento de 18 dias-multa, em regime inicial FECHADO, pela prática do crime do artigo 157, §2º, incisos II e VII do Código Penal, por duas vezes, na forma no art. 70, do Código Penal,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 16/12/2024